Tribunal: TJDFT
Processo: 0749228-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (CRC-JUD). POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA PARTE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), formulado pelo exequente, ora agravante. 1.1. Em suas razões recursais, a parte agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a busca de certidão de casamento em nome do agravado pelo sistema CRC-JUD, uma vez que preenchidos os requisitos para sua concessão. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a busca pleiteada. 1.2. Narra que, na origem, moveu ação monitória em desfavor do agravado, a fim de perceber o montante de R$ 28.879,51. Aduz que, na busca pela satisfação da execução, ao longo do processo foram realizadas tentativas de constrição via RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT e SISBAJUD na modalidade simples, sendo localizado somente o valor de R$ 342,02. Relata que também foi solicitado envio de ofício à SEFAZ, SISBAJUD na modalidade teimosinha, penhor e avaliação de bens na residência do agravado, pesquisa no sistema SNIPER, suspensão de passaporte, carteira nacional de habilitação e cartões de crédito, sendo todos os pedidos indeferidos. 1.3. Afirma que não dispõe das informações necessárias para a obtenção do documento, tratando-se de processo moroso e dispendioso e, diante da impossibilidade de realizar uma pesquisa abrangente em todos os cartórios do Distrito Federal para obter essas informações, solicita que seja realizada a referida pesquisa de forma judicial, necessária medida de cooperação entre juízo e partes para assegurar a eficácia da prestação jurisdicional.
2. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015, do Conselho Nacional de Justiça, tem por escopo reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. 2.1. Consoante se extrai dos artigos 12 e 13 do mencionado provimento, as informações reunidas pela CRC-JUD podem ser acessadas diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos. 2.2. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, tampouco demonstra eventual impossibilidade de acessar o aludido sistema, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante.
3. Precedentes desta Corte de Justiça: “(...) 1. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015, do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. 2. A pesquisa ao sistema CRC-JUD pode ser realizada pela própria parte credora, mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõem os arts. 12 e 13 do Provimento n.o 46/15 do CNJ, não sendo necessária a intervenção judicial. 3. Agravo de instrumento não provido.” (07112484720238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 9/11/2023).
4. Recurso improvido.